Tribunal: TJDFT
Processo: 0706239-83.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Alegação de omissão. Inexistência. Pretensão de rediscussão do mérito. Prequestionamento. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação da autora para reconhecer a ilicitude da negativa de cobertura de cirurgia bucomaxilofacial, fixar indenização por danos morais e definir honorários sucumbenciais sobre a soma da cobertura e da indenização. A embargante alega omissão quanto (i) à legalidade da negativa à luz de junta médica (Res. CONSU no 08/1998; RN/ANS no 387 e no 424/2017) e (ii) à inexistência de dano moral quando a recusa se funda em cláusulas contratuais; requer, ainda, prequestionamento expresso (art. 1.022 do CPC e Enunciado de Súmula no 98/STJ), inclusive dos arts. 421, 422, 186, 188, I, 884 e 927, do CC.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante, apta a justificar a integração do julgado e a eventual modificação de seus efeitos, à luz do art. 1.022 do CPC e da exigência de fundamentação adequada prevista no art. 489, § 1o, da mesma norma processual.
III. Razões de decidir
3. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.
4. A omissão sanável por embargos de declaração é aquela que ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento.
5. O acórdão embargado enfrenta de modo suficiente a legalidade da negativa e a atuação da junta médica, assentando que o parecer da junta não tem efeito vinculante quando conflita com a indicação do médico assistente e diante de urgência atestada do procedimento cirúrgico.
6. O julgador não está obrigado a enfrentar cada argumento individualmente, desde que a decisão contenha fundamentação idônea e suficiente (art. 489, § 1o, IV, do CPC). Essa compreensão, reiterada pela jurisprudência do STJ e deste Tribunal, busca preservar a racionalidade decisória e evita transformar os embargos de declaração em sucedâneo recursal. Importa destacar que a omissão sanável é a que afeta tese de repercussão obrigatória ou elemento essencial ao deslinde da causa, e não a ausência de resposta a todos os argumentos periféricos apresentados pela parte.
7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito já decidido, ainda que manejados com o propósito de prequestionamento (art. 1.025 do CPC). A utilização do recurso como mero expediente para forçar a reapreciação do tema contraria a finalidade do instituto e compromete a estabilidade das decisões judiciais, em afronta aos princípios da segurança jurídica e da duração razoável do processo (art. 5o, XXXVI e LXXVIII, da CF/1988).
IV. Dispositivo
8. Embargos de declaração não providos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022; 489, § 1o, IV a VI; e 1.025. CC, arts. 421, 422, 186, 188, I, 884 e 927. Resolução CONSU no 08/1998; RN/ANS no 387; RN/ANS no 424/2017. Enunciado de Súmula no 98/STJ.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1982386, 0712933-52.2024.8.07.0001, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 20/03/2025; TJDFT, Acórdão 1982334, 0711694-13.2024.8.07.0001, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 20/03/2025.